Tribunal: TJMT
Processo: 1026824-21.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026824-21.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 979.310.631-04 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1026824-21.2022.8.11.0003

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1026824-21.2022.8.11.0003

Embargante:

Alessandra Silva dos Santos

Embargado:
Estado de Mato Grosso e
Município de Rondonópolis-MT.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO INOMINADO -
ASSISTÊNCIA À SAÚDE – MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA– DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL
-
AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses dos embargantes. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 1026824-21.2022.8.11.0003

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1026824-21.2022.8.11.0003

Embargante:

Alessandra Silva dos Santos

Embargado:
Estado de Mato Grosso e
Município de Rondonópolis-MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de

Alessandra Silva dos Santos

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença

(Id
193185179
): julgou procedente o pedido autoral, condenando o Estado de Mato Grosso e o
Município de Rondonópolis-MT
, solidariamente, a fornecerem à recorrida o medicamento LIRAGLUTIDA 6MG/ML.

Acórdão (Id.

203885676
):
por unanimidade
deu provimento ao recurso
tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, ao Estado de Mato Grosso, conforme Tema n.º 793, do Supremo Tribunal Federal.

Embargos de Declaração (Id.

205537676

):
assegura que o acórdão
ocorreu em contradição ao reconhecer a

obrigação solidária entre os entes públicos e determinar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1026824-21.2022.8.11.0003

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.º 1026824-21.2022.8.11.0003

Embargante:

Alessandra Silva dos Santos

Embargado:
Estado de Mato Grosso e
Município de Rondonópolis-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, e de acordo com o tema n.º 793, do Supremo Tribunal Federal e do Enunciado nº60 do CNJ, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024